Tribunal: TJMT
Processo: 1005168-56.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Mandado de Segurança no 1005168-56.2018.8.11.0000
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: DOLCA CARVALHO BERTOLI
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 46830475):
“MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO - VERBA DE INCENTIVO À DOCÊNCIA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – REJEITADA – LITISPENDÊNDIA E COISA JULGADA – REJEITADA – DECADÊNCIA – REJEITADA - EXTENSÃO AOS INATIVOS – POSSIBILIDADE - CARÁTER DE REVISÃO GERAL DE VENCIMENTOS. ART. 40, § 8o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SEGURANÇA CONCEDIDA.
1 - Quando a autoridade apontada como coatora, hierarquicamente superior, defende o mérito do ato impugnado, assume a legitimação passiva, aplicando-se a teoria da encampação. Logo, a arguição de incompetência do Juízo levantada com base na indicação supostamente equivocada da autoridade coatora, também não merece acolhida.
2 – Não há que se confundir pedido de recebimento de verba postulado em ação de indenização, com a pretensão de sua incorporação no salário. Sendo, pois, pedidos distintos, não há que se falar em litispendência, tampouco em coisa julgada, por ter sido reconhecido o direito ao recebimento.
3 - Nas obrigações de trato sucessivo, envolvendo proventos de aposentadoria, o prazo para a impetração de mandado de segurança se renova periodicamente, não havendo que se falar em decadência do direito de impetração.
4 - A Constituição Federal, em seu art. 40, § 8o, garante aos inativos o direito à revisão de seus proventos sempre que a remuneração dos servidores em atividade for majorada, de modo a ser assegurada a manutenção de seu valor real.
5. A verba de incentivo à docência foi concedida de forma linear e geral a todos professores em atividade. Não foram impostas, pela LC 159/2004, condições para a percepção dessa vantagem, sendo necessário tão somente o exercício do magistério, atividade comum a todos os servidores da categoria. O benefício representa verdadeira revisão geral de vencimentos, devendo, portanto, ser estendido aos inativos, sob pena de restar contrariado o princípio da isonomia. (precedentes do STJ e STF) ” (TJMT – TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – MsCiv. no 1005168-56.2018.8.11.0000, Relator: Juiz Convocado GILBERTO LOPES BUSSIKI, j. em 05/03/2020).
Opostos embargos de declaração em id. 2621329, estes foram rejeitados em id. 75831466.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de mandado de segurança, que rejeitou as preliminares de incompetência do juízo e de decadência e, no mérito, concedeu a segurança para determinar que aos proventos de aposentadoria da impetrante seja incorporada a verba de que trata a LC n. 159/04 deste Estado de Mato Grosso.
Alega o recorrente que o acórdão contrariou o disposto no artigo 1o do Decreto no 20.910/32, eis que o direito concedido contra a Fazenda Pública prescreve em 05 (cinco) anos, bem como ofendeu o art. 23, da Lei no 12.016/2009, tendo em vista existir mais de 120 (cento e vinte) dias entre o implemento da verba requerida e a impetração do mandado de segurança.
Ainda, aduz violação ao art. 65, do CPC, tendo em vista a ofensa à competência do juiz natural, já que a competência originária do TJMT é exclusiva de secretários de Estado, nos termos do art. 96, alínea “g”, da Constituição de Mato Grosso, ao passo que a demanda discute questão relacionada ao MTPREV, cuja autoridade é o diretor presidente que não possui foro no Tribunal de Justiça.
Recurso tempestivo (id. 80493989) e isento de preparo.
Contrarrazões em id. 82854970.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incinde, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Na espécie, acórdão contrariou o disposto no artigo 1o do Decreto no 20.910/32, eis que o direito concedido contra a Fazenda Pública prescreve em 05 (cinco) anos.
Ainda, afirma que houve violação ao art. 23, da Lei no 12.016/2009, por já ter transpassado mais de 120 (cento e vinte) dias entre o implemento da verba requerida e a impetração do mandado de segurança.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“ A autoridade coatora, representada pela Procuradoria-Geral do Estado, ainda arguiu, como matéria preliminar, a ocorrência da prescrição e a da decadência. Ocorre que, na verdade, em se tratando de obrigação de fazer, de trato sucessivo, o instituto a incidir, na hipótese, é decadência e, como tal, será analisada.
Com efeito, a matéria em questão já foi objeto de análise por esta Turma, que entendeu que não há que se falar em decadência do direito de ação, quando se tratar de ato inquinado de ilegal que se renova mês a mês, como no presente caso.
(...)
Desse modo, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, não há que se falar na ocorrência de decadência, como sustentado pela parte impetrada, de forma que rejeito a preliminar.
Logo, percebe-se que o entendimento exarado pelo órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL INATIVA. MAGISTÉRIO. HORAS DE TRABALHO COLETIVO HTC. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. ACÓRDÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. Trata-se de ação em que busca o recorrente desconstituir acórdão que reconheceu que não houve prescrição, pois trata-se de prestação de trato sucessivo. 2. A jurisprudência do STJ é firme nos casos em que a pretensão envolve o pagamento de vantagem pecuniária, atinente à complementação da aposentadoria, por se tratar de prestações de trato sucessivo que se renovam mensalmente. Quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, não ocorre a prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 4. Recurso Especial não provido.” (STJ - REsp: 1683389 SP 2017/0162984-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 03/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2017) (g.n.)
“PROCESSUAL CIVIL. REAJUSTE PREVISTO NA LEI ESTADUAL 10.395/95 SOBRE VANTAGEM DENOMINADA PARCELA AUTÔNOMA. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULAS 83 E 85/STJ. 1. O acórdão recorrido não destoa da jurisprudência do STJ, pacífica no sentido de que, inexistindo manifestação expressa da Administração Pública negando o direito reclamado, não ocorre a prescrição do chamado fundo de direito, mas tão somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, ficando caracterizada relação de trato sucessivo. Incidência das Súmulas 83 e 85/STJ. 2. Recurso Especial não conhecido.
(STJ - REsp: 1676153 RS 2017/0121425-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2017) (g.n.)
Assim, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 1o, do Decreto no 20.910/1932 e 23, da Lei no 12.016/2009, uma vez que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso nesse ponto.
Violação de direito local (Súmulas 280 do STF)
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o recurso especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Logo, não é cabível recurso especial contra decisão judicial que viola direito local, consoante dispõe a Súmula 280/STF, aplicada por analogia ao caso em análise.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. IPTU. LEGITIMIDADE ATIVA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Inexistente a alegada violação do Art. 535 do CPC, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, como se depreende da análise do acórdão recorrido, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa e estendeu a declaração de inexigibilidade parcial do IPTU, nos moldes do Art. 7o da Lei Municipal n. 3.895/2005, aos exercícios de 2006, 2007 e 2008. 2. Constatada a dissociação entre as razões do recurso especial e do acórdão recorrido, o conhecimento do recurso especial, neste aspecto, encontra óbice nas Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal. 3. O exame da controvérsia demanda interpretação da Lei Municipal n. 3.895/2005, o que é inviável na via do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF, segundo a qual “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Agravo regimental improvido. (STJ AgRg no AREsp 622209/RJ, Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 19/02/2015)
Nessa perspectiva, a revisão pretendida pelo recorrente em decorrência de suposta violação ao artigo 64, do Código de Processo Civil extrapola as hipóteses de cabimento do recurso especial, eis que depende do enfrentamento de direito local.
Isso porque, embora o regramento questionado seja estabelecido por legislação federal no presente caso, revela-se imprescindível a análise da legislação local, qual seja, pois pretende o recorrente que seja dada aplicação e efetividade ao artigo 96, alínea "g" da Constituição Estadual de Mato Grosso.
Portanto, a revisão do julgado impugnado, por depender de enfrentamento de lei local, excede os requisitos para cabimento do recurso especial e, por consequência, impede a sua admissão.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmulas 83 do STJ e 280 do STF), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça